Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DELITO DE EXTORSÃO COMETIDO SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de extorsão, cometido sem violência, mostra-se cabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, porquanto trata-se de crime eminentemente patrimonial, sem violação, in casu, à integridade física da vítima.
2. Agravo em execução conhecido e não provido.